Tribunal: TJDFT
Processo: 0748965-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valor recebido a título de auxílio-alimentação em duplicidade, no período de setembro/2019 a janeiro/2022, advinda de acumulação lícita de cargos em esferas políticas diversas; condenação em obrigação de não fazer, consistindo na abstenção de cobrar o valor. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.".3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé se mostra evidente.4 – Auxílio-alimentação. Acumulação. A Lei Complementar no 840/2011, do DF, que institui o benefício, prevê, expressamente, que: Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) II - não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura;". O documento de ID 42808715 demonstra que o autor preencheu, em 11 de setembro de 2019, termo de opção da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF no sentido de que não percebia idêntico benefício em outro órgão público, enquanto auferia o mesmo auxílio em razão de exercício de cargo público na Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. Após auditoria realizada pelo TCU na PMDF, o autor foi comunicado acerca da percepção indevida do auxílio alimentação no período de 09/2019 a 01/2022, em razão de tê-lo percebido cumulativamente com outro vínculo remunerado e optou por suspender o auxílio alimentação pela SEDF (ID 42808352). Conforme o disposto, é vedada a acumulação do benefício de forma que é necessário que o servidor exerça o direito de opção do benefício em um dos cargos cumulados. Precedente no TJDFT (Processo: 07016399320178070018, Relator(a): CARLOS RODRIGUES).5 – Auxílio alimentação. Acumulação lícita de cargos. Cumulação indevida de benefícios. Devolução do valor. Ausência de boa-fé. Diante da previsão legal de impossibilidade de cumulação com outro benefício da mesma espécie, ainda que se trate de verba alimentar, a ausência de boa-fé no recebimento impõe o dever de ressarcir o erário. Não se trata de interpretação errônea da Administração Pública, mas de evidente má-fé, porquanto há documento subscrito pela parte autora omitindo o recebimento da verba por outro órgão do mesmo ente da federação (ID 42808715) e declaração desta aduzindo não saber que “auxílio-alimentação e “etapa-alimentação” se referem a parcelas de mesma natureza (ID 42808723). A alegação de desconhecimento de direito administrativo e da Lei Complementar n. 840/2011 que não se sustenta, uma vez que é a legislação que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos distritais e o autor é servidor público distrital, com dois cargos efetivos, sendo, portanto, razoável inferir que possui conhecimento médio acerca da legislação e dos princípios que regem a administração pública. Houve, portanto, interferência do autor para auferir o benefício, não se tratando de mera prática administrativa. Devida, portanto, a reposição ao erário. Sentença que se mantém.6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
FM